Tribunal: TJDFT
Processo: 0749474-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. ALTERNÂNCIA. INVIABILIDADE. GENITORES RESIDENTES EM ESTADOS DIFERENTES. MELHOR INTERESSE DA PROLE.

1. A guarda compartilhada não impõe a alternância do lar de referência, sobretudo quando os pais residem em estados diversos e as sucessivas mudanças impostas à criança causarão inequívoco prejuízo ao seu bem-estar e equilíbrio emocional.

2. A fixação do lar de referência com apenas um dos genitores, com o direito de visitas do outro alicerçado no livre acesso e com prévio aviso, atende o melhor interesse do menor.

3. Ausência de nulidade da decisão que apenas buscou viabilizar o direito de visita à parte, ainda que provisoriamente, em decorrência da distância ente as residências dos genitores.

4. Manutenção do regime de convivência nos moldes exarados por ocasião da decisão liminar.

5. Recurso parcialmente provido